Tribunal: TJPA
Processo: 0005777-25.2014.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005777-25.2014.8.14.0061
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ
APELANTE: GENILDO CORRÊA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. REFORMA DA DOSIMETRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder, em parte, provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005777-25.2014.8.14.0061
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ
APELANTE: GENILDO CORRÊA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Genildo Corrêa dos Santos, em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquele a conduta delitiva disposta no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), narrou o
dominus litis
que, em 09/09/2014,aproximadamente por volta das 04h46, o apelante fora preso, em flagrante, pela polícia militar, acionada por alguns vizinhos que o viram em cima do telhado de uma casa (na rua São Francisco Ramos, nº78, bairro Jaqueira), retirando as telhas para adentrar ali.

Houve o recebimento correlato (fl. 45), seguido de resposta escrita (fl. 49, verso) e audiência na qual se ouviram a vítima e uma testemunha da acusação, assim como se colheram as alegações finais (fls. 66 a 68).

Ao sentenciar (fls. 69 a 71), a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, sendo que, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, inciso II, c/c artigo 14, ambos do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Opostos embargos de declaração (fls. 74 a 75), sobreveio decisão correlata de conhecimento e improvimento, mantendo incólume a deliberação questionada (fl. 76).

As razões do apelo voltaram-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, à fixação da pena de multa no mínimo legal (fls. 81 a 83).

As contrarrazões foram no sentido de não se alterar o ato ora impugnado (fl. 86 a 91).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e não provido (fls. 97 a 99).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Relativo ao argumento ser insuficiente o conjunto probatório para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, do excerto do ato ora recorrido (fls. 69 a 70):
Da materialidade
A materialidade vem retratada pelo boletim de ocorrência de fls. 19 e ainda pelo depoimento das testemunhas.
Da autoria
A autoria restou comprovada pela prova testemunhal produzida nos autos:
A vítima Roberta Oliveira dos Santos declarou que não estava em casa quando tentaram entrar na mesma; que o denunciado quebrou várias telhas e uma janela tentando entrar na sua casa; que o denunciado não chegou a levar seus pertences; que estava para a UPA, quando seus vizinhos lhe ligaram dizendo que o denunciado estava em cima do telhado. Que conhece o denunciado. Que não tem conhecimento de que o denunciado tenha cometido outros crimes; que tem medo do denunciado; que tinha uma amiga sua na casa.
O policial militar Sidney Silva do Rosário declarou que o denunciado estava em cima do telhado de uma casa; que o denunciado foi encontrado em cima do telhado; que o denunciado estava bastante embriagado; que o denunciado estava mexendo no telhado da casa; que o denunciado foi retirado por uma janela.
Assim, a prisão em flagrante delito e os depoimentos das testemunhas, são elementos mais que suficientes para um juízo condenatório.
Portanto, presente e autoria e materialidade, e não havendo qualquer excludente de ilicitude, impõe-se a condenação.
Igualmente, restou provado que o crime se deu mediante escalada, uma vez que o denunciado quebrou algumas telhas da casa tentando adentrar na mesma, sendo prescindível exame pericial, face a prova testemunhal.

Constato, assim, que a julgadora de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise objetiva de documento e testemunhos prestados nas fases inquisitorial e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da majorante deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, quanto ao pedido de redução da reprimenda do apelante (pecuniária, mais especificamente), é imperioso,
a priori
, ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porque oportuno, o trecho, a seguir, da sentença (fls. 70 a 71):
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quanto à culpabilidade, observo que esta é a normal para o tipo. O réu registra antecedentes. Os motivos decorrem da expectativa de ganho fácil, sem responsabilidade. As circunstâncias são as normais para o caso. As consequências não foram grave. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.
Ausente circunstância atenuante. Presentes a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. Não há causas de aumento. Presente a causa diminuição, referente à tentativa pelo que diminuo a pena em 1/3, ficando a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
O regime inicial de cumprimento de pena é o semi-aberto, face à reincidência.
Impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou concessão de suspensão condicional da penal, tendo em vista que o réu é reincidente (art. 44, II e art. 77, I, do CPB).

Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, depreendo que a juíza sentenciante aplicou a pena-base, no que tange à reprimenda privativa de liberdade, no mínimo legal, patamar,
data máxima venia
, que a pecuniária deveria acompanhar. Logo, redimensiono aquela para
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe. 3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Na segunda fase, de fato, não há circunstância atenuante a ser considerada; mas, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, acrescento à pena-base 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabe ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Remanesce, portanto, a
reprimenda intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não remanescendo causa de aumento da pena, mas presente a de diminuição relativa à tentativa, imponho a redução de 1/2 (metade) - tendo por critério o
iter criminis
que,
in casu
, permaneceu, proporcionalmente, assim, distante da consumação (AgRg no AREsp 754.907/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016).

A

pena definitiva, portanto, resulta em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 05 (cinco) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Não obstante a quantia da pena privativa de liberdade do apelante, levando em conta sua reincidência (assim como o fez a magistrada
a quo
) e diante da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator